Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 NCPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em sede de execução, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 NCPC.
2. Em atendimento aos postulados da celeridade e economia processual, a transação entre as partes em processo de execução enseja o sobrestamento do feito até o cumprimento total da obrigação, e não a extinção do processo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.